Tribunal: STF
Processo: RE 1425814
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE LICENÇA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA, COM INCREMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Conquanto legítima a cobrança de taxa de licença de fiscalização de funcionamento, não serve como base de cálculo o número de empregados da contribuinte, segundo orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, § 2º, da CF. Sustenta, em essência, a “constitucionalidade da taxa de licença, fiscalização e funcionamento”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4.  O Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Debate-se a legalidade/ilegalidade da base de cálculo da taxa de licença de fiscalização de funcionamento instituída em Santa Rita do Passa Quatro.



    Reza o Código Tributário Municipal (fls. 74):



    “Art. 142 A taxa será arrecadada anualmente, em até doze (12) prestações mensais, conforme o que dispuser o regulamento e, terá como base de cálculo, os valores abaixo aplicados sobre o valor de referência:



     I - Estabelecimentos de Crédito (Bancos e similares) 15 VR 



    II - Companhias de Investimento, financiamento, seguros, distribuidores de valores e similares 5 VR



    III - Indústria, comércio, sociedades civis, escolas, depósitos, estabelecimentos produtores, construtores e montadores, casas de loterias e jogos de qualquer natureza: 



    a) sem empregados 2 VR 



    b) até 02 empregados 3 VR 



    c) de 03 até 06 empregados 4 VR 



    d) de 07 até 10 empregados 5 VR 



    e) acima de 10 empregados, além da taxa fixada anteriormente, mais cinco por cento (5%), incidente sobre cada empregado excedente. (Redação dada pela Lei nº 1715/1987) 



    Parágrafo único. No caso de autorização para funcionamento fora do horário normal estabelecido, será a taxa acrescida de um adicional de vinte por cento (20%) do valor apurado.



    Como se vê, a base de cálculo leva em consideração o número de empregados.



    (...)



    Não se nega a possibilidade/regularidade do poder de polícia exercido por ente federativo menor. Contudo, descabe adoção do número de empregados como base de cálculo do tributo sinalagmático.



    5. O acórdão recorrido está alinhando ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da impossibilidade de utilização de empregados na base de cálculo da exação em comento. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (RE 736.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 



    É pacífico nesta Corte o entendimento de que não se pode admitir a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



     (AI 470.124-AgR-segundo, sob a minha relatoria)



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator